Tribunal: CARF
Processo: 11516.722020/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITA TRIBUTÁVEL. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Na ausência de comprovação da origem de depósito bancário encontrado em conta bancária do contribuinte, a lei autoriza a presunção de que tal depósito é receita tributável, cabendo ao recorrente o ônus de apresentar prova em contrário.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
A requisição pela fiscaliza das informações bancárias do contribuinte não configura quebra do sigilo bancário quando apresentadas por este ou, ainda, quando feita junto às instituições financeiras, pois está autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização dessas informações na fundamentação de exigência tributária.
NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
A teor da Súmula CARF no 2, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722020/2013-74
ACÓRDÃO
1201-007.005 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
RECEITA
TRIBUTÁVEL. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Na ausência de comprovação da origem de depósito bancário encontrado
em conta bancária do contribuinte, a lei autoriza a presunção de que tal
depósito é receita tributável, cabendo ao recorrente o ônus de apresentar
prova em contrário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
A requisição pela fiscaliza das informações bancárias do contribuinte não
configura quebra do sigilo bancário quando apresentadas por este ou,
ainda, quando feita junto às instituições financeiras, pois está autorizada
pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentado pelo
Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização dessas informações na
fundamentação de exigência tributária.
NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
A teor da Súmula CARF no 2, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.005 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722020/2013-74
2
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ
para os demais lançamentos decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
TKE TRANSPORTES KARGO EXPERT DE CEREAIS LTDA., pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 04-34.674 (fls. 346), pela DRJ
Campo Grande, interpôs recurso voluntário (fls. 366) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, com a finalidade de obter a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), relativos a fatos geradores ocorridos no
ano 2011, conforme os autos de infração de fls. 194.
O lançamento de IRPJ é devido à omissão presumida de receitas diante da
existência de depósitos bancários de origem não comprovada, bem como à omissão de receitas da
prestação de serviços de transporte. O lançamento foi realizado sobre o lucro presumido,
conforme opção do contribuinte.
Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são decorrentes dos mesmos fatos que
deram ensejo ao lançamento de IRPJ.
Segundo o relato contido no Relatório Fiscal (fls. 240), o contribuinte atuava no
transporte rodoviário de cargas, encomendas e comércio atacadista de cereais e leguminosas
beneficiadas.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.005 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722020/2013-74
3
Ao verificar os registros contábeis e fiscais do contribuinte, foi constatado que a
receita bruta no período era incompatível com os valores oferecidos à tributação, caracterizando
omissão de receitas da atividade da empresa.
Também foi constatado que os valores registrados na contabilidade não eram
compatíveis com a movimentação bancária, razão pela qual foram solicitados os extratos
bancários das contas correntes do contribuinte.
Apreciando a movimentação bancária do contribuinte, verificou-se a existência de
depósitos bancários não escriturados na contabilidade do contribuinte. Ao ser intimado sobre a
origem de tais depósitos, o contribuinte informou que se tratava de “valores recebidos por
motoristas pela prestação de serviços de fretes”, mas não apresentou documentos que
comprovassem essa afirmação.
Assim, os depósitos bancários foram considerados como receita omitida por
presunção, conforme dispõe a Lei no 9.430/96, visto que não houve a apresentação de quaisquer
documentos para a comprovação da sua origem, apesar das intimações com essa finalidade.
O contribuinte impugnou os presentes lançamentos tributários (fls. 254),
inquinando de nulidade os lançamentos tributários em razão da quebra ilegal do seu sigilo
bancário e, no mérito, afirmando que os depósitos bancários apontados estão devidamente
escriturados.
A autoridade julgadora a quo afastou a alegada nulidade e concluiu que os
apontados depósitos bancários restaram sem comprovação, de forma que a impugnação foi
julgada improcedente, por meio do acórdão ora recorrido (fls. 346).
O contribuinte apresentou, em seguida, o recurso voluntário de fls. 366, afirmando,
em síntese:
i)
Que a fiscalização quebrou o sigilo bancário do contribuinte, o que torna
nulos os lançamentos tributários;
ii)
Que os lançamentos tributários fundamentados na existência de depósitos
bancários são ilegais, uma vez que foram baseados em meros indícios, sem
que tenha sido demonstrada a efetiva omissão de receitas.
iii)
Que a exigência de multa de ofício no percentual de 75% caracterizaria
confisco, o que é defeso pela Constituição Federal.
iv)
Que a fiscalização somente poderia efetuar lançamentos tributários com
base em alegada omissão de receitas se houvesse desconsiderado a escrita
contábil e apurado os tributos conforme o lucro real.
v)
Que os depósitos bancários apontados pela fiscalização foram comprovados,
pois estavam devidamente anotados em sua contabilidade e a contabilidade
faz prova em favor do contribuinte.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.005 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722020/2013-74
4
vi)
Que a acusação de omissão de receitas contabilizadas não deve prosperar
porque o contribuinte comprovou a origem dos depósitos bancários e a
fiscalização não poderia quebrar o seu sigilo bancário.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão que julgou a sua impugnação em
10/03/2014 (fls. 362) e o recurso voluntário foi apresentado em 09/04/2014. Assim, entendo que
o recurso foi apresentado em tempo hábil, devendo ser considerado tempestivo e, atendidos aos
demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.
O recorrente combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO - NULIDADE
O recorrente afirma que a auditoria fiscal foi realizada com base em informações da
movimentação financeira do contribuinte, obtidas sem autorização judicial, o que vulneraria o
sigilo bancário constitucionalmente protegido e contaminaria o procedimento com nulidade.
Verifico que os extratos bancários do contribuinte foram fornecidos por ele, em
cumprimento de intimação fiscal, não havendo que se falar em quebra do sigilo bancário por parte
da fiscalização. Ademais, ainda que esses extratos tivessem sido obtidos diretamente junto das
instituições financeiras, tal fato não configuraria ilegalidade, pois é procedimento autorizado pelo
art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, que foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de
2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da
Lei Complementar no 105, de 2001, ao julgar, em conjunto, as ações diretas de
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.005 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722020/2013-74
5
inconstitucionalidade no 2390, no 2386, no 2397 e no 2859, de cujo acórdão se extrai o seguinte
trecho de sua ementa:
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentares (Decretos n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n° 4.489, de 28 de
novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das
informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo
neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma
transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever
de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo
resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como
determina o art. 145, §1o, da Constituição Federal.
Assim, entendo que não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal em
razão da utilização das informações financeiras do contribuinte e afasto a presente alegação de
nulidade.
2
DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRESUNÇÃO DE OMISSÃO - NULIDADE
O recorrente afirma que os lançamentos tributários fundamentados na existência
de depósitos bancários são ilegais, uma vez que foram baseados em meros indícios, sem que
tenha sido demonstrada a efetiva omissão de receitas.
Verifico que a parte aqui atacada dos lançamentos tributários está fundamentada
no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o qual possui a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A existência dos depósitos bancários em tela não é contestada pelo recorrente e
este não demonstra as suas origens, pelo que a omissão foi devidamente presumida.
Ao lançar mão desse recurso jurídico, a fiscalização não está obrigada a prosseguir
na auditoria em busca de uma prova de omissão de receitas, pois esta pode ser presumida por
força do dispositivo legal, conforme o entendimento pacificado neste tribunal administrativo por
meio da Súmula CARF no 26, verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.005 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722020/2013-74
6
Com isso, o presente argumento deve ser afastado, por falta de fundamento legal
válido.
3
MULTA DE OFÍCIO – CONFISCO
O recorrente afirma que a exigência de multa de ofício no percentual de 75%
caracterizaria confisco, o que seria uma ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei no
9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considerá-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência à
Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada
4
PROCEDIMENTO FISCAL – CONTABILIDADE – DESCONSIDERAÇÃO
O contribuinte afirma que o procedimento fiscal foi incorreto, pois a verificação da
alegada omissão de receitas obrigaria a fiscalização a desconsiderar a escrita contábil e a apurar os
tributos conforme o lucro real, nos seguintes termos (fls. 377):
Caso constatada a infração, o Fisco deveria proceder à desconsideração da escrita
contábil, o que não ocorreu no presente caso.
Em caso semelhante, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais firmou
entendimento no sentido de que constatada eventual irregularidade no
lançamento, o Fiscal deve desconsiderar a tributação da empresa pelo lucro
presumido e, enquadrá-la pelo lucro real, nos termos do disposto no art. 149,
inciso IX do Código Tributário Nacional, verbis:
"Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial."
Nessa ocasião, deveria o Fisco enquadrar a Recorrente pela tributação pelo lucro
real, já que "desconsiderou" a contabilidade da empresa ao "deixar de analisar" a
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.005 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722020/2013-74
7
documentação fiscal e contábil apresentada, em que constam expressamente
TODOS os lançamentos de depósitos bancários, contabilizados;
Entendo que não assiste razão ao recorrente, pois a fiscalização não estava
obrigada a desconsiderar a contabilidade do contribuinte em razão da constatação de omissão de
receitas. O dispositivo legal apontado pelo recorrente não traz essa determinação.
O lançamento tributário deve ser realizado, em princípio, conforme o regime de
tributação contemporaneamente adotado pelo contribuinte, a menos de situações excepcionais
previamente previstas na legislação tributária. Isso não ocorreu na espécie, pelo que o
procedimento adotado pela fiscalização não merece reparos.
5
DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONTABILIDADE – COMPROVAÇÃO
O recorrente reafirma que todos os depósitos bancários apontados pela fiscalização
estavam devidamente anotados em sua contabilidade, de forma que não procede a acusação de
falta de comprovação, pois a contabilidade faz prova em favor do contribuinte, conforme o
seguinte excerto (fls. 381):
In casu, o Fisco Federal arbitrou os cálculos sobre depósitos bancários diversos,
ocorre que tal prática não merece prosperar, sendo medida adequada a
realização de cálculos sobre as "receitas" efetivas lançadas contabilmente.
A Recorrente justificou os lançamentos, através de apontamentos na
contabilidade, os quais sequer foram analisados pelo Fisco Federal.
Portanto, não merece prosperar a alegada "omissão de receita por presunção
legal", pois os depósitos bancários foram devidamente justificados nos autos e
encontram-se no demonstrativo do resultado do exercício em 31/12/2011. (fls.
51/53).
Verifico que o documento apontado pelo recorrente é o Balanço Patrimonial de
2011 do contribuinte, contendo os valores dos saldos das contas contábeis em 31/12/2011, o que
não é hábil para demonstrar a origem de cada um dos depósitos bancários apontados pela
fiscalização.
Assim, entendo que os depósitos bancários permanecem sem comprovação,
mesmo depois das várias oportunidades que o contribuinte teve para apresentar essa informação.
6
RECEITAS ESCRITURADAS DA ATIVIDADE – OMISSÃO
O recorrente afirma que a acusação de omissão de receitas contabilizadas não deve
prosperar porque o contribuinte comprovou a origem dos depósitos bancários e a fiscalização não
poderia quebrar o seu sigilo bancário, conforme o seguinte excerto (fls. 382):
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.005 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722020/2013-74
8
Não merece prosperar o alegado pelo Auditor Fiscal no Relatório Fiscal de fls.
240/249, in verbis:
"(...) através de DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), o
sujeito passivo declarou parcialmente os tributos devidos à Receita Federal do
Brasil, consoante quadro abaixo. Há flagrante divergência entre a receita bruta
escriturada e os tributos decorrentes declarados em DCTF. Nesse sentido, foi
apurada a insuficiência de recolhimento do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP". (grifo
nosso)
A Recorrente apontou em seus livros fiscais e contábeis, os lançamentos dos
valores depositados e, as despesas atinentes, sendo reconhecido pelo fisco no
Relatório Fiscal acostado às fls. 184 do PAF n° 11.516.722.021/2013-19, que: "(...)
80% dos custos refere-se à aquisição de combustível, demais custos referem-se a
peças e serviços de manutenção de veículos".
Assim, o procedimento que originou o Auto de Infração é equivocado e, portanto,
nulo de pleno direito, restando, desde já impugnado, pois se baseou em depósitos
bancários, sem a análise da composição dos mesmos, não podendo o Auditor
Fiscal tratar como "receitas".
A comprovação dos depósitos bancários apontados pela fiscalização e a
possibilidade legal da quebra de sigilo bancário são matérias já abordadas em outras quadras
desse voto. Contudo, essas matérias não possuem congruência com a matéria em análise nessa
quadra, a qual trata do fato de o contribuinte ter apurado os tributos devidos a partir de um valor
de receita bruta inferior à receita bruta encontrada a partir da sua contabilidade.
Portando, entendo que o esforço do recorrente não é hábil para afastar a acusação
fiscal em tela.
7
CONCLUSÃO
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 406
DF CARF MF
Original